Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007334-56.2021.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO E OUTRO
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA COSTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Henrique da Costa, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, ante o cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal; 2) “não consta nos autos cópia de exame de corpo e delito do acusado e laudo pericial da criança, suposta vítima e mesmo assim o flagrante foi homologado. Além disso, não existe nos autos qualquer prova a não ser a palavra da genitora da vítima” (sic); 3) o paciente não cometeu o crime e “procurou a polícia temendo por sua segurança” (sic); 4) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, pois caso intencionasse fugir já o teria feito; 6) a prisão cautelar constitui antecipação de pena e afronta a presunção de inocência; 7) não possui antecedentes criminais; 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 85437996 - pág. 1-16).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 30-4-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, em razão de, supostamente, ter constrangido o menor N.E.E.A.P.M, de apenas 4 (quatro) anos de idade.
Segundo o apurado, Carlos estava na residência da vítima, pois é amigo da família e, em determinado momento, a mãe ouviu a criança gritar e se “deparou com o suspeito deitado na cama ao lado de seu filho com as mãos nas costas dele e fingindo estar ninando a criança; que a declarante perguntou ao filho o que havia ocorrido e ele permaneceu chorando muito, foi quando a declarante tirou-o do quarto e levou a outro e ele disse que o 'bumbum estava machucado e doendo; que tirou a roupa da criança e estava sangrando no ânus” (Id. 85446450 - pág. 31-32).
O infante foi encaminhado para atendimento na UPA, onde foram constatados indícios da agressão sexual e acionado o Conselho Tutelar.
Os autos registram ainda que, em razão de o paciente ser usuário de drogas, foi necessário ministrar na criança o ‘coquetel preventivo para HIV’ (Id. 85446450 - Pág. 31-32).
De proêmio, esclareço que a falta do exame de corpo de delito não interfere na ordem de prisão, notadamente porque a providência foi solicitada pela autoridade policial em relação à vítima (Id. 85446450 - pág. 22).
Ademais, o relatório de atendimento médico acostado no Id. 85446450 - pág. 47 consignou que o menor apresentava “alteração na região anal, com a presença de laceração perianal”, sendo certo que forneceu indicativos suficientes da materialidade delitiva para o momento processual.
Além disso, nada indica que o paciente foi agredido pelos policiais, sendo certo que a situação sequer foi ventilada na audiência de custódia (Id. 85446450 - pág. 10-14).
Quanto à negativa de autoria sustentada na impetração, bem se sabe que é inviável analisá-la na via eleita, pois descabe o exame aprofundado de fatos e provas:
[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] (STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada após requerimento do Ministério Público e encontra-se justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta.
No ponto, a decisão objurgada destacou:
Analisando os elementos probatórios colacionados no presente procedimento e considerando as circunstâncias do caso concreto, não há qualquer dúvida que a prisão preventiva neste momento se faz necessária.
Apesar do autuado não ostentar antecedentes, verifico no presente caso gravidade concreta, diante o laudo da equipe psicossocial e demais provas colacionadas nos autos.
A conduta perpetrada pelo autuado é demasiadamente gravosa, por ter em tese, abusado de uma criança de apenas de 04 anos de idade, que não pode nem se defender e que ficou submetida a um abuso de sexual, fincando marcas de sangue em sua roupa.
Com efeito, a prisão se faz necessária como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois há noticias nos autos de que o autuado é usuário de entorpecentes, não possuindo residência fixa, sendo que trabalha em todo estado na função de gesseiro.
Ainda, vale ressaltar que fatos dessa natureza repercutem negativamente junto à comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva da justiça. De fato, dada a gravidade do delito em tese cometido, praticado em face de uma criança de apenas 04 anos de idade, soltura do autuado nesta fase prematura, causaria intranquilidade ao meio social. [...] (Id. 85446450 - Pág. 8).
O fato de o paciente se aproveitar da confiança depositada pela família e, aparentemente, cometer o crime na residência da própria vítima, que, pela tenra idade, não tinha condições de se defender, expõe a gravidade diferenciada da conduta que autoriza a prisão cautelar. Confira-se,
[...] No caso, a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente, avô da vítima, uma criança que, por ocasião da prática delitiva, contava com apenas 5 anos de idade, aproveitando-se dessa condição e, em momento que ficara só com o ofendido, já que o genitor do menor saiu para trabalhar, praticou sexo oral recíproco, além de lamber suas nádegas durante o banho, abusando, também, da relação de confiança havida entre familiares. [...] (STJ, AgRg no HC 618.911/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
Do reverso do entendimento sustentado pelo impetrante, “a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” (STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021).
De mais a mais, predicados pessoais favoráveis não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Não se pode ignorar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.